Tribunal: TCU
Processo: 014.022/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57333/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758154, função SAUDE, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós. (no da TCE no sistema: 3380/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8175/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), referente aos recursos federais repassados por meio do convênio 57333/2011 (registro Siafi 758154/2011), firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Considerando que, ao analisar situações análogas àquela tratada nestes autos, esta Corte de Contas se manifestou no sentido da inexistência de dano ao erário em decorrência de pagamentos, com recursos oriundos de convênios celebrados com a União, de rescisões de contratos trabalhistas de funcionários posteriormente recontratados ( Acórdão 3363/2023-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 5862/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do ministro-substituto Weder de Oliveira). Considerando que o exame efetuado pela unidade instrutiva, endossado pelo MP/TCU, foi no sentido de acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, tendo em vista a constatação de que o débito restou descaracterizado (peças 147 a 150). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência eletrônica desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 014.022/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX); SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fábio Vieira (337414/OAB-SP), Abimael de Franca Melo (334047/OAB-SP) e outros, representando SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina; Juliana Annunziato Campioni (235020/OAB-SP), representando Ronaldo Ramos Laranjeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.